Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-57.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007727-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (APELANTE), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – P
REJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO – MÉRITO - C
ONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, tendo em vista que a ação ordinária foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da publicação do ato que excluiu a apelante a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

2 - Desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo.

3 - Denota-se a motivação da sentença hostilizada, no sentido da legalidade do processo administrativo disciplinar, em razão da observância do contraditório e ampla defesa, bem como que a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu a requerente, a qual não prezou pelo devido respeito à disciplina, regularidade e a probidade que a Administração exige.

4 -
O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5 - A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.

6 - Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1007727-57.2018.8.11.0041

APELANTE:
DANIELA DE OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Daniela de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança de vencimentos com tutela antecipada, movida contra o Estado de Mato

Grosso, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava anular a decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que culminou em sua exclusão do quadro de Policiais Militares de Mato Grosso, com a condenação do réu ao pagamento dos salários não recebidos durante o período em que vigeu a exclusão.

Condenou, a autora no pagamento de verbas sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, todavia suspendeu a obrigação enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante suscita a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, muito embora tenha asseverado na inicial que pretendia produzir prova testemunhal, bem como reiterado esse pedido durante a réplica, o Juízo de Primeiro Grau não manifestou sobre a mencionada pretensão.

Afirma que, a sentença recorrida se limitou a assentar acerca da ausência de vícios formais no processo administrativo (Conselho de Disciplina), ao qual foi submetida a apelante/autora, sem fazer qualquer juízo de valor acerca da suscitada insanidade mental, bem como da motivação do ato administrativo e, principalmente, da razoabilidade e desproporcionalidade da pena aplicada.

Aduz, em síntese, a nulidade do processo administrativo disciplinar diante da inexistência e instauração de procedimento para aferir a insanidade mental da apelante, tendo em vista que, quando da instauração do PAD, em 10 de maio de 2012, esta já estava afastada das atividades de policial militar em face de licença médica devidamente homologada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.

Sustenta, ainda, a nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, porquanto, a imputação foi somente de porte ilegal de arma de fogo, bem como, de um colete balístico destinado ao descarte, sendo a apelante primária e seus antecedentes foram reputados favoráveis, por ocasião do relatório do conselho de disciplina, de modo que a decisão que implicou na sua exclusão das fileiras da polícia militar é desproporcional.

Ressalta que, na instância ordinária, ou seja, no âmbito da ação penal instaurada na Justiça Comum para apurar a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, ou seja o mesmo objeto dos Conselho de Disciplina, a apelante restou absolvida, sendo apenas o antigo convivente condenado pela propriedade da arma de fogo, conforme noticiou a defesa no id. 14126199.

A
ssevera que, ao efetivar um juízo de valor, ignorando todos os elementos probatórios favoráveis elencados em seu relatório, sem sequer pontuar ou descrever aqueles eventualmente contrários, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso optou por fazer com que prevalecesse a sua apreciação pessoal e isolada, sem sequer fundamentar a sua decisão.

Por essas razões, requer o provimento do apelo para que sejam acolhidas as preliminares, a fim de: a) anular a sentença e possibilitar a produção da prova testemunhal requerida e b) anular a sentença para determinar o enfrentamento de todas as teses suscitadas pela apelante, nos termos do artigo 498, § 1º, do CPC. No mérito, requer a reforma da sentença para cassar a decisão que determinou a exclusão da apelante a bem da disciplina, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos vencimentos devidos durante o período em que vigeu a exclusão, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nos ids. 91957081 e 92050482, certificou-se a tempestividade do recurso e que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 91957084, pugnando pelo acolhimento da prejudicial de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado no id. 92211462, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que a apelante teve conhecimento inequívoco da suposta violação do seu direito em 25 de março de 2013, com a publicação da decisão no Diário Oficial.

Sem razão o apelado.

Isso porque, a Portaria que excluiu a apelante/autora a bem da disciplina do serviço ativo da Polícia Militar foi publicada no Diário Oficial nº. 26013, de 26 de março de 2013 (id. 91958987 – pág. 1) e a presente ação ordinária foi ajuizada em 26 de março de 2018.

Desse modo,
rejeito
a prejudicial de prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, muito embora tenha asseverado na inicial que pretendia produzir prova testemunhal, bem como reiterado esse pedido durante a réplica, o Juízo de Primeiro Grau não manifestou sobre a mencionada pretensão.

De início, sobre o alegado cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova testemunhal, o Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
[Destaquei].

No que concerne à ocorrência de cerceamento de defesa, considerando o julgamento antecipado da lide sem a oportunização da produção da prova testemunhal, a qual, no seu entender, era necessária para demonstrar
as circunstâncias em que ocorreram os fatos que lhe foram atribuídos, a sua idoneidade, bem como, outros elementos probatórios hábeis a demonstrarem a irrazoabilidade e desproporcionalidade de sua exclusão sob a ótica do artigo 14 do RDPM
, não assiste razão á apelante.

Ocorre que, incumbe ao julgador, diante do seu livre e motivado convencimento, sopesar não apenas a necessidade da produção de provas, mas a sua pertinência à comprovação dos fatos alegados, o que foi observado.

A própria solução ao mérito recursal indica que a produção da prova testemunhal é nitidamente irrelevante para modificar as conclusões firmadas na sentença, na qual o julgador asseverou, modo conclusivo:

[...]. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. [...].

É de todo sabido que o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado apenas aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o princípio da separação dos Poderes. [...].

Sendo assim, entendo que resta cabível o julgamento antecipado do feito, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo.

Desse modo, o contexto probatório carreado aos autos torna desnecessária a prova oral requerida, porquanto insuficiente para alterar os fatos comprovados nos autos, mormente porque as testemunhas arroladas na fase administrativa foram ouvidas pela autoridade competente e o processo administrativo está anexado integralmente ao processo judicial.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que desnecessária a produção da prova testemunhal para o exame dos vícios alegados.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a prejudicial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença recorrida se limitou a assentar acerca da ausência de vícios formais no processo administrativo (Conselho de Disciplina), ao qual foi submetida a apelante/autora, sem fazer qualquer juízo de valor acerca da suscitada insanidade mental, bem como da motivação do ato administrativo e, principalmente, da razoabilidade e desproporcionalidade da pena aplicada.

Dos autos, denota-se a motivação da sentença hostilizada, no sentido da legalidade do processo administrativo disciplinar, em razão da observância do contraditório e ampla defesa, bem como que a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu a requerente, a qual não prezou pelo devido respeito à disciplina, regularidade e a probidade que a Administração exige.

Peço licença para transcrever excerto (id. 91957071):

[...].

Da detida análise dos fatos expostos, somado à documentação acostada, verifica-se que foi devidamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa à Autora em todas as fases processuais, de modo que resta plenamente demonstrado que o ato administrativo que a excluiu do serviço público reveste-se de legalidade, uma vez que o Processo Administrativo Disciplinar teve seu curso regular e válido, atuando em estrita observância às normas legais e as garantias processuais da demandante.

Ademais, as provas produzidas no processo administrativo foram e são suficientes para demonstrar a inaptidão da Autora para prosseguir nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme ficou devidamente fundamentado nos atos acima mencionados.

Oportuno ressaltar que o processo administrativo, embora adstrito a certos atos, não tem os rigores rituais dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do princípio do informalismo, atenda às normas pertinentes do órgão processante e assegure defesa ao acusado, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo de valor da Administração, sob pena de afronta ao princípio da separação e independência dos poderes.

Assim, constata-se que a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu a Requerente, a qual não prezou pelo devido respeito à disciplina, regularidade e a probidade que a Administração exige.

[...].

Portanto, uma vez não comprovado nos autos as alegações da parte Autora, impõe-se a improcedência dos pedidos. [...].

No ponto, cumpre referir a desnecessidade do exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte, consoante o inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC de 2015.

Neste sentido, não evidenciada a nulidade com base na falta de motivação,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Daniela de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança de vencimentos com tutela antecipada, movida contra o Estado de Mato

Grosso, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava anular a decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que culminou em sua exclusão do quadro de Policiais Militares de Mato Grosso, com a condenação do réu ao pagamento dos salários não recebidos durante o período em que vigeu a exclusão.

A questão cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que considerou a apelante culpada das acusações aduzidas no processo administrativo disciplinar e de que não reúne condições de permanecer nas fileiras da corporação, excluindo-a a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Denota-se dos autos que, a Apelante propôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a sua reintegração no cargo de Policial Militar.

Informou, na inicial, que, foi submetida a processo demissionário pelo Conselho de Disciplina da PMMT, em razão de ter sido presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como por ter sido localizada em sua residência um colete balístico de carga do GEFRON, de nº 1803 e número de série 46693, que havia sido furtado da POLITEC.

Asseverou que, o processo demissório foi instaurado para apurar possíveis faltas administrativas funcionais por infringência ao art. 13, I, II, VII e XII do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e arts. 34, I, III; 35, I e VI; 36, §§ 1º e 2º, I, III, V, VI, IX, X, XVI, XXIII, XXVII c XXVIII; e 38, I, XI, XII, e XV, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, sendo determinado seu afastamento das funções pelo Comandante-Geral da Polícia Militar deste Estado.

Pontuou que, a decisão do Conselho de Disciplina é abusiva e arbitrária, uma vez que não observou os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela total improcedência da ação.

Em sede de impugnação à contestação, a apelante rechaçou os argumentos do Estado de Mato Grosso.

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que determinou a exclusão da autora das Fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos veiculados na inicial.

De início, cumpre ressaltar que ao Poder Judiciário somente é permitido o exame da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO
. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA
.SEGURANÇA DENEGADA.

1. (...).

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes)
, o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. (...).

(MS 14.150/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). [Destaquei]
.

No mesmo sentido é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles,
in verbis:

Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional (...)
(In Direito Administrativo Brasileiro; 30ª ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677).

Em sendo assim, a análise do presente recurso se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar.

In casu
, a apelante foi submetida ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no qual tomou ciência prévia de todos os atos processuais e esteve durante todo o processo disciplinar assistida por advogado, razão pela qual não há que se falar em nulidade por

violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Veja-se:

O Conselho de Disciplina foi instaurado por ordem do Comandante-Geral da PMMT, por meio da Portaria nº 3/CD/CorregPM, para apuração de conduta praticada pela Sd PM Daniela Oliveira, por
ter sido detida por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo também apreendido um colete balístico de carga do GEFRON, de nº 1803 e número de série 46693, que tinha sido encaminhado à Gerência de Patrimônio da SESP para descarga, porém consta que este foi furtado do depósito da POLlTEC.

A apelante foi interrogada na presença do advogado constituído (id. 91958986 – págs. 125/127)180/182); as testemunhas da defesa foram ouvidas em sua presença, houve apresentação de defesa preliminar (id. 91958986 – págs. 145/151), bem como de alegações finais (id. 91958988 – pág. 69/85), requerendo a absolvição da ora apelante de todas as acusações que lhe foram imputadas por absoluta ausência de provas.

Verifica-se, ainda, que, foi anexado a ficha de atendimento do ambulatório da disciplinada (id.91958988 – pág. 47), bem como foi solicitado pela defesa a requisição de informações à Dra. Márcia Arantes da Costa sobre o estado psicológico da disciplinada, o que foi deferido pela Conselho de Disciplina (id. 91958988 – pág. 51) e respondido no id. 91958988 – pág. 53, nos seguintes termos:

Senhor Major,

Em atenção ao ofício n018/CD/CORREGPM/2012 tenho a esclarecer que a Sra. Daniela de Oliveira encontra-se em tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial e, no momento, está em recuperação e ainda sem condições de alta. Sugeri já há algum tempo que, a mesma busque acompanhamento psicológico para favorecer a recuperação. Sendo o que tenho para o momento.

De acordo com o Relatório do Conselho de Disciplina, este concluiu, por dois votos a um, pela absolvição diante da inocência da acusada, remetendo os autos ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para providências necessárias (id. 91958988 – págs. 109/121).

Os autos foram encaminhados ao Comandante-Geral da PMMT, que avocou o relatório conclusivo apresentado pela Comissão do Conselho de Disciplina e, de forma fundamentada, excluiu a apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 91958988 – págs. 137/151. Veja-se:

[...].

Da decisão do Conselho

Concluídas as dilações probatórias neste processo, de acordo com o relatório apresentado em fls. 95-201, o Conselho entendeu que nem por parte da PJC, nem do Ministério Público, ou do Poder Judiciário, há qualquer denúncia contra a disciplinada. Que seu nome teria aparecido nas investigações apenas como interlocutora de seu ex-convivente. Que nem sequer foi investigada. Que diante de tais alegações e dos documentos juntados aos autos não tem como discordar dos argumentos da defesa.

Dessa forma, os membros do Conselho de Disciplina ao emitir o relatório conclusivo do processo, opinaram por dois votos a um que a disciplinada Sd PM Daniela de Oliveira é inocente das acusações a ela impostas.

É o relato.

No que pese o relatório do Conselho de Disciplina ter concluído pela inocência da disciplinada pelos votos de 02 (dois) a 01(um), sabe-se que o Comandante Geral da PMMT por prerrogativa de lei, tem liberdade de homologar ou não o relatório conclusivo, não estando assim atrelada ao relatório do Conselho, podendo desta forma, ter entendimento diferente da comissão, em decorrência das provas produzidas nos autos.

Assim sendo, compulsando os autos verifica-se que a busca e apreensão foi realizada na casa da disciplinada pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis, em operação que culminou em sua prisão e de seu marido em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo e munições.

Ora, a disciplinada, como proprietária da casa não poderia alegar desconhecimento acerca da existência em seu domicílio de uma arma de fogo irregular (sem registro, como se vê em fls. 207-208) e de um colete que pertence ao Estado de Mato Grosso, além de diversas munições e cápsulas deflagradas. Além do mais, como se pode depreender do depoimento dos policiais civis que participaram da ação (fls. 08-09 e 10-11) a busca domiciliar foi acompanhada pela disciplinada, sendo localizado no interior do guarda-roupa do quarto do casal um revólver calibre 38 marca Taurus e algumas munições deflagradas e intactas. Que num guarda-roupas no quarto de visitas foi encontrado um colete balístico da marca CBC J 1803, número de série 46693 com a insígnia do GEFRON. Em fls. 70, a testemunha Fábio Eduardo Moussalem informa que no momento da localização da arma a disciplinada afirmou que esta era de sua propriedade e que não teria registro.

E diante da presença de tais ilícitos em sua residência, leva-nos à conclusão que estavam sob sua posse. Aliás, caso não estivessem sob sua posse, à disciplinada, como policial militar que é, diante de tal situação (presença daqueles materiais em sua casa) deveria ter tomado providências a respeito, o que não fez.

Além disso, as testemunhas fixam seus depoimentos apenas nos problemas mentais e psicológicos que supostamente acometem a disciplinada,
sendo que pelos depoimentos dos policiais civis que prenderam a disciplinada, percebe-se que esta tinha conhecimento da presença da arma de fogo irregular e do colete balístico de propriedade do Estado em sua residência (em seu guarda-roupa e no quarto de visitas).

Portanto, incide a disciplinada no crime do artigo 12 da Lei I0.826 de 22 de dezembro de 2003, diante da irregular posse de arma de fogo. Incide também no artigo 303, § 2º do CPM quanto à posse do colete balístico pertencente ao Estado de Mato Grosso.

De modo que, diante de tal conduta, incidiu em transgressões previstas no RDPMIMT, itens 07, 08 e 37 do rol de transgressões. Dessa forma, verifica-se que a disciplinada teve condutas irregulares que são incompatíveis com a profissão policial militar, agindo à margem da lei, por meio de atos que afetam o pundonor policial militar e o decoro da classe.

Assim sendo, em que pese os argumentos da defesa, vislumbramos nos autos que a disciplinada procedeu incorretamente no desempenho do cargo, praticou conduta irregular e atos que afetaram a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe. Ademais, a disciplinada é culpada dos fatos lhes atribuídos em libelo acusatório, incidiu na prática de transgressões disciplinares.

Doravante, antes de aplicar a devida sanção disciplinar que o caso requer, é imprescindível realizar o julgamento do ato praticado, nos termos dos artigos 14 do RDPMMT, sendo necessário observar os antecedentes da disciplinada, as causas que o determinaram, a natureza dos fatos ou os atos que o envolveram e as consequências que dele possam ter resultadas.

Nesse ponto, estamos diante de um fato que expôs negativamente a Instituição Polícia Militar de Mato Grosso, tendo consequências de desgaste junto à sociedade, além de ser de natureza grave, de maneira que as transgressões disciplinares em comento são consideradas de natureza GRAVE, nos termos do artigo 19, do RDPMMT.

Depreende-se dos autos que em relação à SD PM Daniela de Oliveira não há causas de justificação (art. 16 do RDPMMT). Por outro lado, em análise de sua vida funcional observa-se que existem circunstâncias atenuantes como o bom comportamento e a relevância dos serviços prestados (artigo 17, itens 1 e 2 do RDPMMT), e também a agravante, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, (art. 18, item 2 do RDPMMT). Isto posto, com base nos elementos de prova contidas nos presentes autos, nos termos da legislação especial em vigor supramencionadas;

DECIDO:

1. Avocar o relatório conclusivo apresentado pela comissão do Conselho de Disciplina, em fls. 195-201, entendendo que a disciplinada Daniela de Oliveira - Sd PM (RGPMMT n° 883.533) é sim culpada das acusações aduzidas na portaria às (fls. 002/004) e citação (fls. 53/54). E que, portanto, não reúne condições de permanecer nas fileiras da corporação pelos motivos já expostos;

2. Com fulcro no Art. 129, inciso 111combinado com o Art. J 30 da Lei Complementar n° 231 de 15Dez05 e no artigo 2°, inciso I, alíneas "b" e "c" combinado com o Art. 13, inciso IV, alínea "a", da Lei 3.800 de 190ut76, excluir a bem da disciplina do serviço ativo da Polícia Militar a disciplinada Daniela de Oliveira - Sd PM (RGPMMT n° 883.533)

3. A Seção Administrativa da Corregedoria Geral da PMMT deverá publicar a presente decisão, informando a disciplinada e seu defensor na pessoa do Sr. Elson Rezende de Oliveira.

4. A Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT deverá recolher os pertences da disciplinada como fardas, carteira de identidade militar e armamento, publicando sua demissão do serviço público, na forma da lei, bem como a Coordenadoria de Apoio Logístico c Patrimônio da PMMT deverá verificar se a disciplinada possui armamento de uso restrito, incitando-a a devolver, bem como providenciar o cancelamento do porte para a citada policial militar nos termos do Art. 33, §1º, do Decreto nº 5..123, de 01 de Julho de 2004.

5. Arquivar os autos no Cartório da Corregedoria Geral da PMMT;

[...].
[Destaquei].

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, sem notícia da interposição de recurso administrativo pela apelante.

Da análise de todo o exposto, constata-se que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato em seu aspecto formal.

Isso porque, a apelante foi representada durante todo o processo administrativo por advogado constituído, com oportunidade de se manifestar em todos os atos realizados no processo disciplinar,

foi citada e ouvida perante o Conselho Disciplinar, exerceu o direito de apresentar defesa e, principalmente, de requerer provas, sem qualquer empecilho, bem como não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa.

Importante ressaltar que a defesa em nenhum momento do processo administrativo requereu a realização de exame de insanidade mental e, de acordo com a decisão final, não restou dúvida quanto a insanidade mental da acusada para a prática do crime a ela imputado, eis que constou na decisão que
pelos depoimentos dos policiais civis que prenderam a disciplinada, percebe-se que esta tinha conhecimento da presença da arma de fogo irregular e do colete balístico de propriedade do Estado em sua residência (em seu guarda-roupa e no quarto de visitas).

Ademais, de acordo com o artigo 156 do CPPM, somente, será encaminhado à perícia médica oficial quando houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, o que não é o caso da autora/apelante, conforme alhures consignado, logo, não houve qualquer nulidade.

De igual modo, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade no que tange à pena fixada à apelante.

Compulsando os autos, observa-se que, a pena de exclusão dos Quadros da Polícia Militar a bem da disciplina aplicada à apelante está fundamentada no art. 129, III, c/c o art. 130, ambos da Lei Complementar nº 231/2005, bem como no art. 2º, I, alíneas
b
e
c
, c/c o art. 13, IV, da Lei nº 3.800/76, em razão da infringência do artigo 12 da Lei nº. 10.826/03 (irregular posse de arma de fogo) e artigo 303, § 2º do CPM, quanto a posse de colete balístico pertencente ao Estado de Mato Grosso, incidindo nas transgressões previstas no RDPM/MT itens 07, 08 e 37 do rol de transgressões.

Os dispositivos citados, assim dispõem:

Art. 129
A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-officio ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou ao praça com estabilidade assegurada:

(...)

III - que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo conselho de disciplina e neste forem considerados culpados
.

Art. 130
. É da competência do Comandante-Geral o ato de exclusão, a bem da disciplina, do Aspirante-a-Oficial PM/BM, e dos praças com estabilidade assegurada.

Art. 2º -
É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

[...].

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

Art. 13 -
Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

[...].

IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que:

a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2º, ou

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 303.
Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

[...].

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.

II - RELAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES

7 -
Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

8 -
Deixar de comunicar a tempo, ao superior imediato, ocorrência no âmbito de suas atribuições quando se julgar suspeito ou impedido de providenciar a respeito.

[...].

37 -
Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento.

Ora, se, após regular procedimento administrativo, a apelante foi considerada responsável pela prática de atos incompatíveis com a carreira militar, não há que se falar em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por ter sido excluída da Polícia Militar deste Estado.

Assim, tenho que, a aplicação da pena pela autoridade administrativa não se configura medida desproporcional.

Diante de todo o exposto e levando-se em consideração que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo, bem como ante a falta de vícios ou contornos de ilegalidade, tem-se que não merece qualquer reparo a sentença vergastada.

Como dito alhures, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas. A este Poder é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, justiça, etc., porque lhe foge do âmbito de atuação; afinal, a missão do Judiciário é a de aferir se o ato está em consonância com a lei e com os princípios gerais do Direito.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR
- ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO.

No uso do poder discricionário que lhe é próprio, o Comandante Geral, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.

“[...] O recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. [...]” (AgRg no RMS 30.652/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013).
(TJMT – Ap 89276/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/8/2015, Publicado no DJE 17/8/2015). [Destaquei].

Desta feita, não se verifica qualquer ilegalidade, seja na condução do PAD, seja na aplicação da pena de exclusão da apelante das fileiras da PMMT, porque foi devidamente observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa e a sanção foi aplicada com razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, rejeito as preliminares de prescrição, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado pela autora Daniela de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022